Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709181-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA COSTA Despacho Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Valadares, Coelho, Leal &amp; Advogados Associados em desfavor de Anderson Ferreira da Costa, decorrente de ação rescisória julgada improcedente (proc. no 0701964-88.2018.8.07.0000), cujo objeto é o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 15626663, págs. 1-7). O executado foi intimado na forma do art. 513, §2o, I do CPC, pois tem advogado regularmente constituído nos autos (ID no 3343819, pág. 1). Todavia, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, não pagou os valores devidos, tampouco apresentou impugnação, de acordo com a certidão de ID no 16921255. O exequente apresentou planilha com o valor atualizado do débito (R$ 2.199,27) além das custas processuais recolhidas (R$ 75,90), totalizando R$ 2.275,17 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), nos termos da petição de ID no 17250308. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo é a satisfação do crédito do credor. A ausência de pagamento autoriza a realização das medidas constritivas pleiteadas pelo exequente. Desse modo, defiro o pedido de pesquisa/penhora de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade do executado, Anderson Ferreira da Costa, CPF no 524.736.191-15, até o limite do valor devido: R$ 2.275,17 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos). Caso a diligência tenha êxito, intime-se o executado para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao bloqueio. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, com a transferência do montante para uma conta bancária vinculada ao Juízo. Efetivada a transferência, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor ou, diante das restrições impostas pela pandemia, efetue-se a transferência dos valores para a conta bancária por ele indicada. Caso a diligência não tenha êxito, proceda-se a pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas conveniados: Renajud e Infojud, intimando-se o exequente para se manifestar sobre o resultado e requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento. Ante a inviabilidade de acesso aos referidos sistemas por este Relator, nomeio o douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que prolatou a sentença, para realização das pesquisas supracitadas e processamento do cumprimento de sentença, nos termos decididos, ficando autorizadas todas as demais medidas não expressas nesta decisão mas indispensáveis ao objetivo pretendido. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, , encaminhando cópias desta decisão e do ID no 15622896, págs. 1-7; ID no 15622897, págs. 1-17; ID no 15622904, págs. 1-9; ID no 15622905, págs. 1-3; ID no 15622907, págs. 1-2; ID no 15623159; ID no 15623160 e ID no 17250308, págs. 1-2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro